Tribunal: TJSP
Processo: 2277430-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pleito de devolução de bens fornecidos em comodato e abstenção do uso da marca da autora. Requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil que se fazem presentes apenas para deferimento do pedido para impedir o uso da marca. Elementos visuais da autora (trade dress)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pleito de devolução de bens fornecidos em comodato e abstenção do uso da marca da autora. Requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil que se fazem presentes apenas para deferimento do pedido para impedir o uso da marca. Elementos visuais da autora (trade dress) que não podem ser utilizados pelos réus, vez que adotou "bandeira branca" junto à ANP. Risco de desvio de clientela e prática de concorrência desleal. Pleito de devolução dos bens. Ausência, por ora, de fumus boni iuris. Rescisão que se baseia em inadimplemento dos réus na compra de quantidade mínima. Agravados que ainda não foram ouvidos. Prudência determina que primeiro se ouçam os réus antes se inviabilizar a prática empresarial. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277430-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são agravados POSTO NOSSA SENHORA
DE FATIMA DE BAURU LTDA, JOÃO PAULO ISSA, ROSANGELA
MARQUES CASSIS DA SILVA ISSA, JOSÉ ISSA JÚNIOR e MARIA CECÍLIA
PEREIRA ISSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
2
Voto no 24423
Agravo de Instrumento 2277430-15.2020.8.26.0000
Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A
Agravados: POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE BAURU LTDA,
João Paulo Issa, ROSANGELA MARQUES CASSIS DA SILVA ISSA, José
Issa Júnior e Maria Cecília Pereira Issa
Comarca: Bauru
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA.
POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. Pleito de devolução de bens
fornecidos em comodato e abstenção do uso da
marca da autora. Requisitos impostos pelo artigo
300 do Código de Processo Civil que se fazem
presentes apenas para deferimento do pedido para
impedir o uso da marca. Elementos visuais da
autora (trade dress) que não podem ser utilizados
pelos réus, vez que adotou “bandeira branca” junto
à ANP. Risco de desvio de clientela e prática de
concorrência desleal. Pleito de devolução dos bens.
Ausência, por ora, de fumus boni iuris. Rescisão que
se baseia em inadimplemento dos réus na compra de
quantidade mínima. Agravados que ainda não
foram ouvidos. Prudência determina que primeiro
se ouçam os réus antes se inviabilizar a prática
empresarial.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fls. 107/110 dos autos de origem que, em ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o
fundamento de que presente o risco de irreversibilidade.
Inconformada, apela a autora alegando, em suma, que a partir de
fevereiro de 2019 houve descumprimento contratual pelos réus, já que não
adquiriram, com exclusividade, as quantias totais de combustíveis acertadas; que em
novembro de 2015 o posto agravado alterou seu cadastro junto à ANP para “bandeira
branca”; que os agravados interromperam a aquisição dos produtos da autora,
contudo continuaram utilizando a identidade visual da marca BR para ludibriar seus
consumidores; e que os equipamentos utilizados no posto são de propriedade da
agravante, e, rescindido o contrato, devem ser devolvidos. Pede a concessão de efeito
suspensivo.
O pleito de concessão da tutela de urgência recursal foi
indeferido.
Desnecessária a intimação dos agravados para o oferecimento de
contraminuta, haja vista que ainda não se apresentaram no processo e pende nos
autos de origem discussão acerca da validade do ato citatório.
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
O presente agravo foi interposto contra respeitável decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante, objetivando a
devolução dos bens concedidos a título de comodato, bem como abstenção do uso da
marca da autora.
Diante disso, processualmente, neste momento, somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
4
possível analisar a existência, ou não, dos requisitos legais para concessão da medida,
sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, o que depende da observância do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, respeitado o entendimento do Juízo a quo, da análise
dos autos, vislumbra-se a existência dos requisitos supracitados apenas no pedido
relativo à determinação de que não se valha do trade dress da autora.
Inicialmente, no que toca à fumaça do bom direito, vale aqui
fazer distinção entre os pedidos formulados.
Isso porque, a probabilidade do direito relativo à devolução dos
bens dados em comodato se funda na rescisão contratual entre as partes em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
5
descumprimento por parte dos réus, que teriam, segundo a autora, comprado
combustível em quantias menores que as acertadas e também de outras fornecedoras;
resultando na rescisão contratual.
Entretanto, tem-se que prematura tal análise antes de se ouvir a
versão dos réus sobre os fatos, e se realmente houve o descumprimento contratual, ou
mesmo se o acordo foi descumprido apenas pelos agravados.
Mais que isso, a retirada dos bens do posto de combustíveis
pode inviabilizar por completo a atividade empresarial do mesmo, tendo-se aqui, a
irreversibilidade da medida já reconhecida em primeira instância.
Logo, o que se concluiu é que, neste momento, ainda não é
possível se avaliar a fumaça do bom direito; sem prejuízo de nova avaliação após
apresentação da defesa por parte dos réus, ou, confirmação dos fatos narrados pela
autora em caso de revelia.
De outro lado, nota-se, desde logo, presente o fumus boni iuris
no pedido para abstenção do uso da marca.
Ocorre que, diversamente do pedido para devolução dos bens, o
pedido de obrigação de não se utilizar da marca autora baseia-se não só na rescisão
contratual, a ser melhor avaliada, mas também no fato de o posto de combustível ter
cadastrado junto à ANP, em 30/11/2015, ser de “bandeira branca” (fl. 08).
Além do mais, as fotos juntadas demonstram que, ainda que não
esteja presente o logo “Petrobras BR”, estão presentes elementos alusivos à marca,
tanto na organização, como também utilização na testeira do empreendimento das
cores verde e amarela, que estão nitidamente ligadas à apresentação de postos de
combustíveis vinculadas à autora.
Com efeito, os chamados “postos de bandeira branca” não têm a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
6
necessidade de adquirir combustíveis de apenas um fornecedor (postos “com
bandeira”), mas são livres para adquirir de qualquer distribuidora.
E, mantendo-se o trade dress (conjunto dos elementos visuais
que identificam determinada marca) sem que adquira apenas combustíveis de tal
distribuidora, há evidente risco de desvio de clientela e de prática de concorrência
desleal; além de práticas nocivas e ilegais para os consumidores.
Por outro lado, também está presente o perigo de demora.
Afinal, como já dito, enquanto permanecer utilizando conjunto de elementos da
marca da autora, sem que forneça, de fato, combustível por ela distribuído,
continuará as práticas vedadas pelo direito concorrencial e do consumidor.
Além disso, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da
medida, já que, caso não seja acolhido o pedido final, nada impede que os réus
voltem a adotar os elementos visuais que identificam a marca da autora.
Confira-se, neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal em
caso análogo:
Ação de rescisão contratual e cobrança
Posto de
gasolina - Tutela antecipada
"Trade Dress"

Elementos visuais da autora - Utilização de mesmas
cores, forma de apresentação e roupagem
Efetivo
risco de desvio de clientela e prática de concorrência
desleal
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2124890-84.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277430-15.2020.8.26.0000 -Bauru - Voto: no
7
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores, de rigor que seja
dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas
determinando-se que os agravados se abstenham de utilizar trade dress da marca da
autora, mantendo a descaracterização do posto de combustível em relevo, em
particular com a substituição das cores de testeiras do estabelecimento, das bombas
de abastecimento e dos painéis indicativos das posições dos veículos, entre outros.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora